Tribunal: TJDFT
Processo: 0708199-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INCLUSÃO DE CANDIDATO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REVERSIBILIDADE DA DECISÃO. Em cognição sumária, havendo o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, deve ser deferida a medida. No caso, a tutela deferida pelo juízo de origem tem o intuito de garantir o resultado útil do processo, resguardando o eventual direito do agravado de participar do certame, até que haja o julgamento definitivo da ação. A urgência é evidente, na medida em que houve retomada do concurso, já com designação de data para a realização da prova. Importa, assim, que seja prestigiada a instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de que seja evitada a prolação de provimento jurisdicional marcado por evidente caráter de irreversibilidade.